Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS EX OFFICIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão, concernente à indenização por danos materiais e morais, decorrentes do alegado atraso na entrega de obra, por culpa exclusiva da construtora.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, determinar a produção, inclusive de ofício, daquela que entende útil ou necessária ao deslinde da controvérsia (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção em informações colhidas na rede mundial de computadores após a conclusão dos autos para sentença, sem oportunizar à parte prejudicada se manifestar nos autos sobre as informações colhidas, tal postura revela violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.